Tribunal: TJDFT
Processo: 0755020-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS POR MEIO DOS SISTEMAS SNIPER E INFOJUD. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisas por meio de consulta aos sistemas informatizados Sniper e Infoseg, com a finalidade de descoberta dos eventuais bens pertencentes ao devedor.
2. Em relação ao requerimento de pesquisa por meio do sistema Infojud, não se verifica, ao menos no presente momento, a possibilidade de deferimento. Isso porque a credora, ao postular a medida nos autos do processo de origem não articulou argumentos suficientes que pudessem justificar o pretendido deferimento, sendo certo que o Juízo singular, na decisão ora agravada, destacou de modo fundamentado a ausência de efeitos práticos da pesquisa almejada, diante da regra alusiva à impenhorabilidade do valor do salário mensal recebido pelo devedor.
3. Em relação à possibilidade de efetivação de pesquisas por meio de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), no entanto, é importante destacar que o art. 854 do CPC prevê a possibilidade de penhora de valores existentes em depósito ou aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada pelo Sisbajud. 3.1. Nesse contexto o Conselho Nacional de Justiça, por meio do programa denominado “Justiça 4.0”, desenvolveu o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), que consiste em mecanismo criado com a finalidade de centralizar as buscas dos bens em diversas bases de dados.
4. Ressalte-se que o Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC. 4.1. Com efeito, a norma apreendida a partir da interpretação do referido texto deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o, ambos do CPC).
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.